Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717651-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SEBASTIANA PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NORMA SEBASTIANA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, e manteve decisão anterior, a qual determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel objeto da ação, confirmando a liminar de reintegração de posse concedida em 16/09/2020. Nas razões do agravo, a recorrente, de início, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, e suscita conexão do feito principal com a ação 0703223-67.2018.8.07.0017, também em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo, razão pela qual entende que as ações devem ser reunidas para decisão conjunta. No mais, em resumo, sustenta que a) seu nome não consta na relação de contemplados porque a Associação ora agravada não se dignou em aceitar em tempo hábil a relação encaminhada pela ASFHAB – Associação Riacho Fundo Social de Habitação. Afirma que foram realizadas benfeitorias no imóvel, e que a ora agravada não comprovou domínio ou posse sobre o bem, de modo que o alegado esbulho nunca ocorreu. Alega que sequer fora notificada para desocupação do imóvel, não havendo qualquer comprovação da data do alegado esbulho. Sustenta ainda que o Juízo não considerou a cautela especial na concessão de medidas urgentes em razão da pandemia de Covid-19. Afirma nulidade absoluta decorrente da ausência de citação da agravante para comparecimento em audiência de justificação, impondo-se a anulação de todo o feito, desde o recebimento da inicial. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão agravada, determinando-se o imediato recolhimento da ordem judicial de desocupação compulsória do imóvel. Sem preparo. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça. De início, defiro o benefício à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Verifica-se que o Juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, ora agravante, no feito principal, mas apenas a intimou para comprovar a alegada hipossuficiência, estando a questão, portanto, pendente de manifestação no primeiro grau. Do pedido liminar Nesse juízo de cognição sumária, e a despeito das alegações da agravante, não vejo demonstrados os requisitos que autorizam a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso. Vejamos. Da análise do feito principal, verifica-se que a liminar de reintegração de posse foi concedida em 16/09/2020, nos seguintes termos (id 72321734 da ação principal n. 0704570-67.2020.8.07.0017): ... a autora comprovou que é a possuidora do imóvel. Sem embargo de o imóvel ainda se achar em nome da União (certidão de ônus no ID 72301325, fl. 202/204), há contrato de concessão de direito real de uso em favor da ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS. Além disso, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência de ID 72301321, fls. 47/48, e outros documentos que comprovam a posse sobre outras unidades. Há plausibilidade do direito alegado e verossimilhança das alegações. A turbação e a data da turbação estão igualmente comprovadas, conforme boletim de ocorrência acima mencionado. A narrativa expõe a perda da posse do imóvel pela autora. Estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel QN 25, conjunto 04, lote 10, matriculado sob o no 61.137 no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Após tentativas frustradas de cumprimento do mandado, a ré compareceu aos autos e apresentou contestação, fundamentada nas mesmas razões do presente agravo, em 08/03/2021, conforme documento de id 85468346 dos autos principais. Em decisão de id 92339036 daqueles autos, quanto ao argumento de conexão entre ações, o Juízo registrou que: ... a causa de pedir e o pedido desta demanda diferem em relação àquela, porquanto, como relatado, a presente ação funda-se na suposta ilegalidade da ocupação do imóvel situado na QN 25, conjunto 04, lote 10, Riacho Fundo II, Brasília/DF, por parte da ré Norma Sebastiana Ferreira, objetivando a reintegração de posse pela AMMVS. A distinção entre os elementos das ações aludidos - causa de pedir e o pedido -, somada à não equivalência das partes das demandas, impede a configuração da conexão ou da continência entre as demandas (arts. 55, “caput”, e 56, “caput”, ambos do CPC). Ademais, no que se refere à possibilidade conferida pelo §3o do art. 55 do CPC, reputo que tal não é o caso dos processos em questão, à míngua de risco de julgamentos conflitantes. Isso porque a procedência ou não do pedido dos autos no 0703223- 67.2018.8.07.0017 não interferirá no direito de posse sobre o imóvel discutido nesta demanda, já que a lista de contemplados, de exclusiva responsabilidade da CODHAB, não se alterará. Assim, inexistindo causa legal à reunião dos processos em debate, rejeito a preliminar analisada. No que diz respeito à cautela na concessão de medida de urgência frente à pandemia da Covid-19, o Juízo se manifestou dizendo que: “Em que pese a reconhecida gravidade da situação sanitária e econômica enfrentada pelo país, o cumprimento de decisões judiciais remanesce como imposição legal, mormente diante de casos que não apontem peculiaridades capazes de afastar a convicção jurídica formada sob o esteio da razoabilidade e proporcionalidade das medidas coercitivas impostas. Na hipótese dos autos, vê-se que as alegações da ré para fundamentar o pedido referido são genéricas, sem indicação sobre especificidades do caso concreto que demandem a reconsideração da decisão impugnada ou configurem força maior para o descumprimento desta”. (id 92732001) Assim sendo, da análise dos elementos constantes dos autos principais, verifica-se, nesse exame provisório, que a pretensão recursal não se mostra – de plano – plausível, porque o Juízo, ao conceder a liminar de reintegração de posse, há mais de seis meses – e ainda não cumprida – indicou os requisitos que autorizam a medida, afinal, a Associação autora, ora agravada, comprovou que há contrato de concessão de direito real de uso em seu favor, apesar de o imóvel em questão estar em nome da União, e, por outro lado, a ré, ora agravante, admite que seu nome não constava na lista dos contemplados da Associação autora, mas que, mesmo assim, tomou posse do imóvel porque se encontrava desocupado, após tratativas com outra associação, a ASFHAB – Associação Riacho Fundo Social de Habitação. Assim sendo, no contexto da superficialidade que caracteriza o exame liminar, não havendo elementos suficientes, nesse momento, a indicar a probabilidade do direito alegado pela agravante, não se mostra viável a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 02 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator